Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONCESSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGRA GERAL. INTANGIBILIADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERÍSTICA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. MITIGAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DAS BASES CONTRATUAIS POR FATO IMPREVISÍVEL. PRESTAÇÕES. REVISÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. PRETENSÃO ADVINDA DA CONTRATANTE. SUPERVENIÊNCIA DE ENFERMIDADE, APOSENTADORIA PREMATURA E INTERDIÇÃO DA MUTUÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DA RENDA MENSAL. FORTUITO EXTERNO E FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA SOBRE O OBJETO NEGOCIAL. FATO EXTRAORDINÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). APLICAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFETANDO A MUTUÁRIA. VANTAGEM EXTRAORDINÁRIA PARA O MUTUANTE. GARANTIA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO IMOBILIZADO. BASES OBJETIVAS DO NEGÓCIO ALTERADOS. FORTUITO EXTERMO. COMPROVAÇÃO. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTADO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. REDUÇÃO DAS PARCELAS ORIGINALMENTE CONVENCIONADAS. DESFALQUE PATRIMONIAL. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO SEGUNDO A NOVA REALIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL. ADEQUAÇÃO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA. ANALOGIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DAS PARCELAS. NECESSIDADE. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.